Tribunal: TJSP
Processo: 2232544-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. Presunção de hipossuficiência financeira não destruída por elementos idôneos. Preenchimento dos requisitos à concessão do benefício. Decisão que o indefere. Decisão reformada. Concessão para todos os fins, nos termos dos arts. 9o da LAJ e 98 do CPC. Recurso provido.